Tribunal: TJMT
Processo: 1051544-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051544-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ORIDINEIA PENHA GONCALVES - CPF: 424.270.291-49 (RECORRENTE), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO), JONHNER GUARDIATO DE LARA SOUZA SOBRINHO - CPF: 744.253.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE LABORATIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Oridineia Penha Gonçalves e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado estatal. A autora alega contradição quanto ao marco temporal da incapacidade total (fixado na curatela em 2024); o Estado aponta omissão sobre o termo inicial dos juros de mora, defendendo a incidência apenas após o trânsito em julgado (art. 167 do CTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao definir a curatela como marco da incapacidade laborativa total e ao aplicar a taxa SELIC como índice de juros e correção a partir de março de 2024, independentemente do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. No tocante à incapacidade, inexiste vício, pois o Colegiado fundamentou que a isenção de IRPF (diagnóstico) e a redução previdenciária (incapacidade total) possuem requisitos distintos, sendo a curatela o marco objetivo de prova da invalidez laborativa total frente à progressividade da doença.

5. Quanto aos juros, o acórdão observou o Princípio da Simetria Tributária e o Tema Repetitivo 199 do STJ, aplicando a Taxa SELIC conforme a legislação local (Lei Estadual no 12.358/2023), o que afasta a regra geral do trânsito em julgado em favor da isonomia entre fisco e contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento da existência de moléstia grave para fins de isenção de Imposto de Renda não implica, automaticamente, o reconhecimento de incapacidade laborativa total para fins de redução de contribuição previdenciária, podendo o magistrado fixar marcos temporais distintos com base no acervo probatório.

2.

Em virtude do princípio da simetria, na repetição de indébito tributário estadual em que se aplica a taxa SELIC por força de lei local, o termo inicial deve seguir o mesmo critério utilizado pelo Fisco na cobrança de seus créditos, afastando-se a exigência de trânsito em julgado prevista no art. 167, parágrafo único, do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 167; Lei no 9.099/95, art. 48; Lei Estadual/MT no 12.358/2023; LC Estadual/MT no 700/2021.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 188; STJ, Súmula 598; STJ, Tema Repetitivo 1191.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ORIDINEIA PENHA GONCALVES
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado do ente estatal.

A embargante (Autora) sustenta a existência de contradição e omissão. Argumenta que é contraditório reconhecer a doença desde 2015 e fixar a incapacidade apenas em 2024 com base na curatela. Alega omissão na valoração do laudo particular e na distinção entre incapacidade civil e laborativa, buscando o prequestionamento.

O embargante (Estado) aponta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora. Defende que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros só poderiam incidir a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167 do CTN e a Súmula 188 do STJ.

As partes apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos recursos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Conheço dos embargos de declaração de ambas as partes, porquanto tempestivos. No entanto, após detida análise das razões expostas, verifico que as pretensões não merecem prosperar.

O sistema processual civil brasileiro, no âmbito da Lei no 9.099/95 e supletivamente pelo Código de Processo Civil, delimita de forma rígida as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Este recurso possui natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de fundamentação que impeçam a compreensão da entrega jurisdicional.

No caso da parte autora, Oridineia Penha Gonçalves, a
embargante busca, em verdade, a reapreciação de matéria já decidida. O acórdão foi claro ao distinguir que a isenção de Imposto de Renda e a redução de contribuição previdenciária possuem requisitos legais diferentes. Enquanto a isenção do IRPF se contenta com o diagnóstico (Súmula 598 do STJ), a redução previdenciária estadual (LC 700/2021) exige que a doença "impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa".

Não há contradição em reconhecer que a doença existia em 2015, mas que a prova da incapacidade total para o trabalho só se consolidou com a curatela em 2024. A escolha da curatela como marco não é omissa, mas sim um critério objetivo adotado pelo Colegiado ante a progressividade da doença e a ausência de perícia oficial contemporânea a 2015 que atestasse a invalidez laborativa total. O julgador não está obrigado a analisar individualmente cada documento particular quando encontra fundamento suficiente no acervo probatório para formar seu convencimento.

De outro lado, no tocante as razões do Estado de Mato Grosso q
uanto ao termo inicial dos juros e a aplicação da Taxa SELIC, inexiste a omissão apontada. O acórdão aplicou o
Princípio da Simetria Tributária
.

Ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência de juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 199
, autoriza que a repetição de indébito utilize os mesmos critérios que o Estado usa para cobrar seus tributos em atraso.

Como o Estado de Mato Grosso estabeleceu a incidência da Taxa SELIC para seus créditos a partir de 01/03/2024 (Lei no 12.358/2023), é adequada a incidência deste índice em favor do contribuinte a partir desta mesma data, independentemente do trânsito em julgado.

O caráter infringente pretendido por ambas as partes é medida excepcional, admitida apenas quando a correção de um vício real impuser a modificação do julgado, o que não ocorre na hipótese.

Quanto ao intuito de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que mesmo para tal fim é indispensável a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração de ambas as partes e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentação.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026